Tribunal: CARF
Processo: 10845.725720/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.725720/2017-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.859 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
MARIO MARQUES VEIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-89.543 da 19a Turma da DRJ
em São Paulo/SP(fls. 124 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2013, exercício 2014, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 37.712,94, sendo R$ 17.455,66 referentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.725720/2017-50
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725720/2017-50

ao imposto de renda pessoa física sujeito à multa de ofício, R$ 13.091,74 à multa de
ofício e R$ 7.165,54 aos juros de mora (calculados até 29/09/2017).
No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que, da análise
das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
informação inexata do número de meses referentes a rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora abaixo relacionada:

(...)
Conforme documentos apresentados, trata-se de diferença de complementação de
aposentadoria pagos, em 2013, por entidade de previdência privada (Ultrafertil/Petros),
portanto, não se confundem com os rendimentos "provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios", a que se refere o
art. 12-A da Lei no 7.713, de 1988, alterada posteriormente, não se aplicando desta
forma o regime de tributação previsto para RRA.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva
(fls. 02/14), acompanhada de documentos, através da qual alegou, em síntese, que:
Estamos defronte a um equívoco entendimento fazendário acerca da não aplicabilidade
do regime de tributação previsto para o RRA no que tange às diferenças de
complementação de aposentadoria pagos em 2013 por entidade de previdência privada,
cabendo a aplicação do regime de caixa. Isto porque a apuração do imposto suplementar
devido por parte da RFB foi feita de maneira ilegal e mediante entendimento contrário
ao previsto em nossos Tribunais, o que torna a presente notificação inapta ao fim a que
se presta.
O rendimento ora controvertido decorreu de ação judicial trabalhista promovida em face
de ULTRAFÉRTIL S/A - processo judicial n° 00443200825502000 - referente a valores
pagos judicialmente, no contexto de reclamatória trabalhista movida contra entidade de
previdência privada. De se notar que tratam-se de diferenças de complementação de
aposentadoria pagas em atraso, sendo descabida a aplicabilidade do regime de caixa
para incidência do imposto.
Conforme se depreende da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda relativa ao
ano-calendário de 2013, ofereceu à tributação verba acumulada recebida de entidade de
previdência complementar segundo a sistemática prevista no art. 12-A da Lei 7.713/88.
Neste sentido, o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, no qual se decidiu revisão
de benefício previdenciário, salientando que o raciocínio à espécie é análogo (tributação
sobre valores pagos a destempo e, por isso, recebidos de forma acumulada):
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8° da Resolução STJ 8/2008* (REsp 1118429/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 14/05/2010)"
Em casos análogos vem se reconhecendo o direito à tributação pelo "regime de
competência", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia tributária e da capacidade
contributiva.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725720/2017-50

Em atenção aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, a tributação deve
considerar o fato pagamento extemporâneo. Da mesma forma que vem sendo
reconhecido o direito ao regime de competência, deve-se, com o advento da Lei
12.350/10, possibilitar que a tributação se dê na forma do artigo 12-A da Lei 7.713/88.
Isto porque a metodologia prevista considera o período a que a renda percebida diz
respeito, através da multiplicação pela quantidade de meses. Em última análise, o artigo
em comento estabelece uma sistemática que reduz os reflexos da tributação incidente
sobre valores percebidos acumuladamente. Por tal motivo, e reconhecendo a ilegalidade
do "regime de caixa", deve ser sanada pela adoção do "regime de competência" ou pelo
cálculo previsto no artigo 12-A da Lei 7.713/88.
Além disso, o artigo 2o, § 3o, da Instrução Normativa RFB n° 1.127/2011, conferiu
interpretação restritiva à norma prevista no artigo 12-A da Lei n° 7.713/88. Isto porque,
EM ESSÊNCIA, VALORES RECEBIDOS DE FORMA ACUMULADA EM AÇÃO
TRABALHISTA,
SEJA
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO,
SEJA
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA,
POSSUEM
NATUREZA
ANÁLOGA.
Assim, possibilitar a tributação pelo artigo 12-A a alguns e não a outros importaria
tratamento diferenciando, ferindo desta forma o princípio da isonomia.
Neste ponto, cumpre frisar que não é o art. 12-A da Lei n° 7.713/88 (na redação dada
pela Lei n° 12.350/2010) que é inconstitucional, mas sim a interpretação restritiva a ele
conferida pelo art. artigo 2o, § 3o, da Instrução Normativa RFB n° 1.127/2011, o qual
INTRODUZ VEDAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI N° 7.713, DE 1988, SENDO,
POIS, ILEGAL. Destarte, deve ser reconhecido o direito à aplicação do artigo em
comento também às hipóteses de valores percebidos de forma acumulada decorrentes de
aposentadoria complementar.
Em que pese a interpretação da Receita Federal, expressa na Instrução Normativa RFB
n. 1.127, de 7 de fevereiro de 2011, com a redação da IN RFB 1.261/2012, na qual tais
valores não são abrangidos pelo artigo 12-A Lei 7.713/1988, razão não assiste a exegese
fazendária.
Ademais a IN 1.127/11, mera norma de caráter executivo, restringe-se apenas ao
método de apuração da tributação (caráter quantitativo) dos RRA de que trata o art. 12-
A da Lei 7713/88, reservando-se exclusivamente ao Legislador a competência de
conceituar os rendimentos em tributáveis ou de tributação exclusiva. Desse modo,
evidente o acerto do contribuinte, ora Impugnante ao apresentar a Declaração de Ajuste
Anual relativa ao ano-calendário 2013 com a aplicação da sistemática prevista no art.
12-A, da Lei n° 7.713, de 1988, quanto aos valores recebidos acumuladamente.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972. Assim, dela se toma conhecimento.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
Sobre a omissão de rendimentos recebidos, cumpre ressaltar que o artigo 841 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - RIR/99, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei
no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no
8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no
9.430, de 1996, art. 42):
(...).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725720/2017-50

III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”

O artigo 12-A da Lei no 7.713/88 dispõe que:
"Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)"
Ocorre que a Instrução Normativa no 1.127, de 07/02/2011, preconiza que:
"Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de:
I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes."
O artigo 8o da mesma Portaria disciplina que:
"Art. 8o Os RRA que não decorram do previsto nos incisos I e II do art. 2o estarão
sujeitos:
I - quando pagos em cumprimento de decisão da Justiça:
a) Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, à regra de que trata o
art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e
b) do Trabalho, ao que dispõe o art. 28 da Lei no 10.833, de 2003; e
II - nas demais hipóteses, ao disposto no art. 12 da Lei no 7.713, de
1988."
O artigo 12 da já citada Lei no 7.713/88, na redação então vigente, dispunha que:
"Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização."
Considerando que, conforme informado na Notificação de Lançamento, os valores
pagos não se confundem com os rendimentos "provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios" a que se refere o artigo 12-A
da Lei no 7.783/88 e tendo em vista a legislação anteriormente citada e transcrita, não há
como ser aceita a argumentação da Impugnante no sentido de que a incidência do
imposto deveria ocorrer obedecendo ao "regime de competência".
Há que se destacar, por fim, que as decisões (administrativas ou judiciais) trazidas ao
processo pelo impugnante não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725720/2017-50

Cumpre esclarecer que a eficácia de tais decisões limita-se especificamente ao caso
julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu artigo 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
A atividade desenvolvida pelo Julgador Administrativo deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, de tal forma que as
decisões colacionadas não vinculam o entendimento da 1a instância do julgamento
administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao presente processo. Inclusive, a
Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação tributária, à luz dos
artigos 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativo-tributário.
CONCLUSÃO
Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO apresentada, devendo o crédito em litígio ser mantido integralmente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2019, Recurso Voluntário, fl. 140, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que declarou os rendimentos recebidos acumuladamente de forma correta, conforme
legislação de regência, na ficha própria da DAA, como sujeitos a tributação exclusiva na fonte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente referentes a
diferenças de complementação de aposentadoria pagos em 2013 por entidade de previdência
privada, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim
dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.859 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.725720/2017-50

Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS,
que enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, não somente os rendimentos acumulados decorrentes de aposentadoria
pagos pela Previdência Oficial. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal
correspondente vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e
não a tabela anual do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser mantida a declaração de ajuste anual do
recorrente com rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente (RRA) informados como
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 196
DF CARF MF
Original